Tribunal: STJ
Processo: 5007399-28.2022.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058271 - RS
(2025/0369735-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: J R Z
ADVOGADO
: JACKSON RICARDO ZANIN - RS045500
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: T M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUBENS FRANKLIN - SP187165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
ART. 619
CPP. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma do Superior Tribunal de
Justiça que, por unanimidade, não conheceu de agravo regimental interposto contra
decisão da Presidência que inadmitiu agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica ao fundamento de falta de prequestionamento dos artigos 201,
213, 214, 216, 217, parágrafo único, e 229 do Código de Processo Penal, aplicando, por
analogia, a
à luz do princípio da dialeticidade.
Súmula n. 182/STJ,
2. Condenação de origem pelo crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, § 1o,
inciso II, combinado com o artigo 71, do Código Penal, com pena fixada em 11 meses e
08 dias de reclusão, em regime inicial aberto, dias-multa, concessão de
e
sursis
indenização mínima, mantida pelo Tribunal de Justiça estadual; recurso especial
inadmitido por ausência de prequestionamento, com fundamento nas Súmulas n. 211,
STJ e n. 282, STF.
3. Nos embargos de declaração, a parte embargante aponta omissões no acórdão quanto a
dispositivos constitucionais e legais, sustenta nulidade de trechos de depoimentos, alega
necessidade de reexame probatório e de retorno dos autos à origem para nova oitiva de
testemunhas, requer prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais,
processuais e regimentais e pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de
Processo Penal, capazes de justificar a oposição de embargos de declaração com ou sem
Documento eletrônico VDA55136231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d973fea7-82eb-4153-880f-14b84f161666

efeitos infringentes, especialmente quanto à aplicação da Súmula n. 182, STJ por
ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do agravo em
recurso especial.
5. Discute-se, ainda, (i) se a ausência de manifestação expressa sobre todos os
dispositivos constitucionais e legais invocados e sobre teses de mérito, inclusive
probatórias, caracteriza omissão sanável por embargos de declaração; (ii) se é possível
utilizar embargos de declaração para inovar na argumentação recursal e para fins de
prequestionamento de dispositivos que não se relacionam com o único fundamento do
acórdão embargado (inobservância do princípio da dialeticidade); e (iii) se há flagrante
ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reafirma que os embargos de declaração têm finalidade estrita de
sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão embargada,
conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do
mérito do julgado nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo excepcionalmente
quando indispensáveis à correção de vício efetivamente demonstrado.
7. Constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a
questão relativa ao não conhecimento do agravo regimental, mediante aplicação do
princípio da dialeticidade, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e na Súmula n.
182, STJ, observando inclusive a orientação da Corte Especial no EAREsp n. 746.775/PR
quanto ao dispositivo único das decisões de inadmissibilidade e à necessidade de
impugnação integral.
8. A alegação de que o agravo regimental teria impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada, bem como o inconformismo com a conclusão de
incidência da Súmula n. 182, STJ, traduzem mera discordância com o resultado do
julgamento, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade interna ao acórdão,
aptas a ensejar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
9. A pretensão de retorno dos autos ao primeiro grau para nova oitiva de testemunhas,
assim como a discussão sobre a suficiência da palavra da vítima e a valoração do
conjunto probatório, extrapolam os limites cognitivos dos embargos de declaração e são
estranhas ao objeto do acórdão embargado, que se restringiu à análise da admissibilidade
do agravo regimental à luz do princípio da dialeticidade, sem adentrar o mérito da
condenação.
10. A invocação, em embargos de declaração, de nulidade de trechos de depoimentos
com fundamento no artigo 573, § 2o, do Código de Processo Penal configura inovação
recursal, por não ter sido suscitada no agravo em recurso especial nem no agravo
regimental, sendo inadmissível sua veiculação originária em sede de embargos de
declaração.
11. O acórdão embargado não incorre em omissão por não ter se manifestado sobre todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados (artigo 620 do Código de Processo
Penal, artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigo 489 do Código de Processo Civil), pois o julgador não está
obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que explicite de
forma clara, suficiente e coerente a razão de decidir, o que foi atendido ao expor, de
modo completo, o motivo pelo qual o agravo regimental não foi conhecido.
12. O pedido de prequestionamento dos artigos 1.030, incisos I e V, e 1.042 do Código
de Processo Civil, do artigo 270, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e dos incisos LIV, LV, LVI e LVII do artigo 5o da Constituição
Federal não pode ser acolhido porque, não havendo conhecimento do agravo regimental
por deficiência dialética, inexiste pronunciamento de mérito que comporte
prequestionamento, além de tais dispositivos não guardarem pertinência com o único
fundamento do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55136231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d973fea7-82eb-4153-880f-14b84f161666

13. Os embargos de declaração opostos com a finalidade exclusiva de prequestionar
matéria federal ou constitucional exigem a demonstração de efetiva omissão, contradição
ou obscuridade sobre a matéria suscitada, o que não se verifica, pois o acórdão
embargado apreciou de forma suficiente o ponto relevante — a inobservância do
princípio da dialeticidade —, inexistindo tema omitido a ser suprido.
14. A concessão de
de ofício constitui faculdade do órgão julgador,
habeas corpus
condicionada à detecção de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto, o
que não se identifica na espécie, considerando que a condenação por perseguição foi
mantida pelas instâncias ordinárias com base em prova idônea e que a dosimetria
observou os parâmetros legais, com pena base no mínimo legal, majorações justificadas,
regime inicial aberto e concessão de sursis, inexistindo desproporcionalidade apta a
caracterizar constrangimento ilegal.
15. Ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão
embargado, e não sendo os embargos de declaração via adequada para inovar na
argumentação, reabrir a discussão probatória, reformar o mérito do julgado ou viabilizar
prequestionamento dissociado da fundamentação adotada, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal,
visam exclusivamente sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade interna
ao julgado, não constituindo meio idôneo para rediscussão do mérito nem, em regra, para
obtenção de efeitos infringentes.
2. A decisão que aplica a Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação específica e
pormenorizada aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não padece de omissão
quando explicita, de forma suficiente, a inobservância do princípio da dialeticidade,
ainda que não enfrente um a um todos os argumentos e dispositivos invocados pela parte.
3. Os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento
pressupõem a existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade sobre matéria
federal ou constitucional suscitada e não podem ser acolhidos quando o recurso não é
conhecido por deficiência dialética, inexistindo pronunciamento de mérito apto a ser
prequestionado.
4. A concessão de
de ofício depende da constatação de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto, não se configurando tal hipótese
quando a condenação e a dosimetria da pena observam os parâmetros legais e foram
confirmadas pelas instâncias ordinárias com base em conjunto probatório idôneo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 147-A, § 1o, II, 71, 573, § 2o, 619 e 620;
arts. 489, 932, III, 1.021, § 1o, 1.022, III, 1.030, I e V, e 1.042;
CPC/2015,
CF/1988,
o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVI e LVII, e
IX; RISTJ, arts.
art. 5
art. 93,
253, parágrafo único, I, e 270, parágrafo único; Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 211/STJ;
Súmula n. 282/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial.
EAREsp 746.775/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d973fea7-82eb-4153-880f-14b84f161666

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d973fea7-82eb-4153-880f-14b84f161666

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058271 - RS
(2025/0369735-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: J R Z
ADVOGADO
: JACKSON RICARDO ZANIN - RS045500
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: T M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUBENS FRANKLIN - SP187165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
ART. 619
CPP. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma do Superior Tribunal de
Justiça que, por unanimidade, não conheceu de agravo regimental interposto contra
decisão da Presidência que inadmitiu agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica ao fundamento de falta de prequestionamento dos artigos 201,
213, 214, 216, 217, parágrafo único, e 229 do Código de Processo Penal, aplicando, por
analogia, a
à luz do princípio da dialeticidade.
Súmula n. 182/STJ,
2. Condenação de origem pelo crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, § 1o,
inciso II, combinado com o artigo 71, do Código Penal, com pena fixada em 11 meses e
08 dias de reclusão, em regime inicial aberto, dias-multa, concessão de
e
sursis
indenização mínima, mantida pelo Tribunal de Justiça estadual; recurso especial
inadmitido por ausência de prequestionamento, com fundamento nas Súmulas n. 211,
STJ e n. 282, STF.
3. Nos embargos de declaração, a parte embargante aponta omissões no acórdão quanto a
dispositivos constitucionais e legais, sustenta nulidade de trechos de depoimentos, alega
necessidade de reexame probatório e de retorno dos autos à origem para nova oitiva de
Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

testemunhas, requer prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais,
processuais e regimentais e pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de
Processo Penal, capazes de justificar a oposição de embargos de declaração com ou sem
efeitos infringentes, especialmente quanto à aplicação da Súmula n. 182, STJ por
ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do agravo em
recurso especial.
5. Discute-se, ainda, (i) se a ausência de manifestação expressa sobre todos os
dispositivos constitucionais e legais invocados e sobre teses de mérito, inclusive
probatórias, caracteriza omissão sanável por embargos de declaração; (ii) se é possível
utilizar embargos de declaração para inovar na argumentação recursal e para fins de
prequestionamento de dispositivos que não se relacionam com o único fundamento do
acórdão embargado (inobservância do princípio da dialeticidade); e (iii) se há flagrante
ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reafirma que os embargos de declaração têm finalidade estrita de
sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão embargada,
conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do
mérito do julgado nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo excepcionalmente
quando indispensáveis à correção de vício efetivamente demonstrado.
7. Constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a
questão relativa ao não conhecimento do agravo regimental, mediante aplicação do
princípio da dialeticidade, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e na Súmula n.
182, STJ, observando inclusive a orientação da Corte Especial no EAREsp n. 746.775/PR
quanto ao dispositivo único das decisões de inadmissibilidade e à necessidade de
impugnação integral.
8. A alegação de que o agravo regimental teria impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada, bem como o inconformismo com a conclusão de
incidência da Súmula n. 182, STJ, traduzem mera discordância com o resultado do
julgamento, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade interna ao acórdão,
aptas a ensejar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

9. A pretensão de retorno dos autos ao primeiro grau para nova oitiva de testemunhas,
assim como a discussão sobre a suficiência da palavra da vítima e a valoração do
conjunto probatório, extrapolam os limites cognitivos dos embargos de declaração e são
estranhas ao objeto do acórdão embargado, que se restringiu à análise da admissibilidade
do agravo regimental à luz do princípio da dialeticidade, sem adentrar o mérito da
condenação.
10. A invocação, em embargos de declaração, de nulidade de trechos de depoimentos
com fundamento no artigo 573, § 2o, do Código de Processo Penal configura inovação
recursal, por não ter sido suscitada no agravo em recurso especial nem no agravo
regimental, sendo inadmissível sua veiculação originária em sede de embargos de
declaração.
11. O acórdão embargado não incorre em omissão por não ter se manifestado sobre todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados (artigo 620 do Código de Processo
Penal, artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigo 489 do Código de Processo Civil), pois o julgador não está
obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que explicite de
forma clara, suficiente e coerente a razão de decidir, o que foi atendido ao expor, de
modo completo, o motivo pelo qual o agravo regimental não foi conhecido.
12. O pedido de prequestionamento dos artigos 1.030, incisos I e V, e 1.042 do Código
de Processo Civil, do artigo 270, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e dos incisos LIV, LV, LVI e LVII do artigo 5o da Constituição
Federal não pode ser acolhido porque, não havendo conhecimento do agravo regimental
por deficiência dialética, inexiste pronunciamento de mérito que comporte
prequestionamento, além de tais dispositivos não guardarem pertinência com o único
fundamento do acórdão embargado.
13. Os embargos de declaração opostos com a finalidade exclusiva de prequestionar
matéria federal ou constitucional exigem a demonstração de efetiva omissão, contradição
ou obscuridade sobre a matéria suscitada, o que não se verifica, pois o acórdão
embargado apreciou de forma suficiente o ponto relevante — a inobservância do
princípio da dialeticidade —, inexistindo tema omitido a ser suprido.
14. A concessão de
de ofício constitui faculdade do órgão julgador,
habeas corpus
condicionada à detecção de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto, o
que não se identifica na espécie, considerando que a condenação por perseguição foi
mantida pelas instâncias ordinárias com base em prova idônea e que a dosimetria
observou os parâmetros legais, com pena base no mínimo legal, majorações justificadas,
regime inicial aberto e concessão de sursis, inexistindo desproporcionalidade apta a
caracterizar constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

15. Ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão
embargado, e não sendo os embargos de declaração via adequada para inovar na
argumentação, reabrir a discussão probatória, reformar o mérito do julgado ou viabilizar
prequestionamento dissociado da fundamentação adotada, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal,
visam exclusivamente sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade interna
ao julgado, não constituindo meio idôneo para rediscussão do mérito nem, em regra, para
obtenção de efeitos infringentes.
2. A decisão que aplica a Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação específica e
pormenorizada aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não padece de omissão
quando explicita, de forma suficiente, a inobservância do princípio da dialeticidade,
ainda que não enfrente um a um todos os argumentos e dispositivos invocados pela parte.
3. Os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento
pressupõem a existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade sobre matéria
federal ou constitucional suscitada e não podem ser acolhidos quando o recurso não é
conhecido por deficiência dialética, inexistindo pronunciamento de mérito apto a ser
prequestionado.
4. A concessão de
de ofício depende da constatação de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto, não se configurando tal hipótese
quando a condenação e a dosimetria da pena observam os parâmetros legais e foram
confirmadas pelas instâncias ordinárias com base em conjunto probatório idôneo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 147-A, § 1o, II, 71, 573, § 2o, 619 e 620;
arts. 489, 932, III, 1.021, § 1o, 1.022, III, 1.030, I e V, e 1.042;
CPC/2015,
CF/1988,
o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVI e LVII, e
IX; RISTJ, arts.
art. 5
art. 93,
253, parágrafo único, I, e 270, parágrafo único; Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 211/STJ;
Súmula n. 282/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial.
EAREsp 746.775/PR,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

Trata-se de embargos de declaração opostos por J R Z contra acórdão desta
Quinta Turma que, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1378–1388).
A decisão embargada consignou que a defesa não demonstrou, de forma
concreta e pormenorizada, o enfrentamento do fundamento de ausência de
prequestionamento dos artigos 201, 213, 214, 216, 217, parágrafo único, e 229 do
Código de Processo Penal, limitando-se a alegações genéricas, o que atraiu a incidência,
por analogia, da
(fls. 1384–1387).
Súmula n. 182/STJ
A condenação de origem recai sobre o crime de perseguição, previsto no
artigo 147-A, § 1o, inciso II, combinado com o artigo 71, do Código Penal. A pena foi
fixada em 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, 10 (dez)
dias-multa, com
por 2 (dois) anos e indenização mínima de 2 (dois) salários
sursis
mínimos (fls. 993–994).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento às
apelações do Ministério Público, da defesa e do assistente de acusação (fls. 985–992). O
recurso especial foi inadmitido por ausência de prequestionamento, com fundamento nas
Súmulas n.
e n.
(fls. 1231–1232).
211/STJ
282/STF
Nos embargos, o embargante alega omissões no acórdão e requer
pronunciamento expresso sobre os artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVI
e LVII, da Constituição Federal, o artigo 620 do Código de Processo Penal, o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489 do Código de Processo Civil (fls. 1393–
1394). Sustenta que a condenação teria se fundado exclusivamente na narrativa da vítima
e que haveria precedente recente do STJ exigindo provas materiais complementares (fl.
1408). Defende a nulidade de trechos de depoimentos com amparo no artigo 573, § 2o,
do Código de Processo Penal (fl. 1403).
Requer o retorno dos autos à instância de origem para nova oitiva da mãe e do
namorado da vítima, bem como o prequestionamento dos artigos 1.030, incisos I e V, e
1.042, do Código de Processo Civil e do artigo 270, parágrafo único, do Regimento
Interno do STJ (fls. 1404–1405).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração
constituem instrumento processual voltado exclusivamente à correção de omissão,
Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão embargada, nos estritos termos do
artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito do
julgado nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo como consequência excepcional e
necessária do saneamento de vício efetivamente demonstrado.
No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou a questão central de
forma clara e fundamentada. Esta Quinta Turma não conheceu do agravo regimental
porque o recorrente não impugnou de maneira específica e pormenorizada o fundamento
da decisão da Presidência, que se amparou na ausência de prequestionamento dos
dispositivos do Código de Processo Penal indicados no recurso especial. Aplicou-se o
princípio da dialeticidade, com esteio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, incidindo, por
analogia, a
(fls. 1384–1387). A orientação firmada pela Corte
Súmula n. 182/STJ
Especial no
quanto ao dispositivo único das decisões de
EAREsp 746.775/PR,
inadmissibilidade e à necessidade de impugnação integral, foi expressamente observada.
As supostas omissões apontadas pelo embargante não encontram amparo no
conteúdo do acórdão. A pretensão de retorno dos autos ao primeiro grau para nova oitiva
de testemunhas é incompatível com a via eleita, pois desborda dos lindes dos embargos
de declaração. A invocação de suposto precedente recente do Superior Tribunal de
Justiça acerca da insuficiência da palavra isolada da vítima (fl. 1395) tampouco
configura omissão a ser sanada, porquanto a questão probatória é estranha ao objeto dos
embargos declaratórios e ao próprio acórdão embargado, que se limitou a examinar a
admissibilidade do agravo regimental à luz do princípio da dialeticidade, sem adentrar o
mérito da condenação.
De igual modo, a alegação de nulidade de trechos de depoimentos com
fundamento no artigo 573, § 2o, do Código de Processo Penal configura inovação
recursal, pois tal tese não foi deduzida no agravo em recurso especial (fls. 1235–1271)
nem no agravo regimental (fls. 1340–1349), sendo inadmissível sua veiculação originária
em sede de embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento,
por mais compreensível que seja, não se confunde com a existência dos vícios do artigo
619 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, esta Quinta Turma assentou:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES
NÃO
CONFIGURADOS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta
Turma que não conheceu de agravo regimental, fundamentando-se na
Súmula 182/STJ.
2. O embargante alega que impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada e aponta omissão quanto ao pedido
de habeas corpus de ofício. Requer a correção de obscuridades e
omissões, com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta obscuridade ou omissão que justifique a oposição
de embargos de declaração, bem como se há fundamento para a
concessão de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, conforme o art. 619
do CPP, e para correção de erro material, nos termos do
III,
art. 1.022,
do CPC.
5. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o
que não se verifica no caso.
6. Não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos
os argumentos das partes, bastando que a decisão seja clara, suficiente e
fundamentada, superando racionalmente os argumentos contrários.
7. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a
aplicação da
considerando a ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos óbices apontados pelo tribunal de origem.
8. A concessão de de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que
não se verifica na hipótese.
9. O inconformismo do embargante com o resultado do
julgamento não se coaduna com a finalidade dos embargos de
declaração, que não possuem caráter substitutivo ou infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna ao julgado,
mas não para modificar o mérito da decisão.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os argumentos das partes, desde que a decisão seja clara, suficiente e
fundamentada.
3. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que
não se verifica na hipótese. [...] (EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.978.703/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

O acórdão embargado também não padece de qualquer deficiência por não ter
se manifestado sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa.
É firme o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater
individualmente cada argumento das partes quando já encontrou fundamento suficiente
para decidir a controvérsia.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O embargante alegou omissão na fundamentação do
acórdão recorrido quanto aos argumentos apresentados sobre a
suficiência dos elementos probatórios para embasar sua pretensão
recursal ao reconhecimento da legítima defesa, insistindo na ausência
de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão
ou
contradição
na
fundamentação
do
acórdão
embargado,
especialmente quanto aos argumentos da parte acerca da suficiência dos
elementos probatórios para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão
embargado, conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
5. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado, pois os
fundamentos para o não conhecimento do agravo em recurso especial,
com base na ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n.
7 do STJ, foram devidamente expostos.
6. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundamentar a decisão, conforme jurisprudência
do STJ.
7. A pretensão do embargante de atribuir efeitos infringentes
aos embargos de declaração, com o objetivo de substituir o
entendimento do acórdão embargado, é incompatível com a natureza
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão
Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

embargado, conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
III, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de
art. 1.022,
impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ constitui
fundamento suficiente para o não conhecimento do recurso. 3. O
magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão. 4. Os embargos de declaração não podem ser
utilizados para atribuir efeitos infringentes com o objetivo de substituir
o entendimento do acórdão embargado. [...] (EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.974.360/BA,
Turma, julgado em
REPDJEN de
DJEN de
16/12/2025,
16/1/2026,
)
23/12/2025.

Nessa linha, a invocação dos artigos 620 do Código de Processo Penal, 93,
inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil não revela omissão
no julgado, pois o acórdão embargado não se omitiu quanto ao dever de fundamentação
— ao contrário, expôs de forma clara e suficiente a razão pela qual o agravo regimental
não foi conhecido, o que satisfaz a exigência constitucional de motivação das decisões
judiciais.
A circunstância de o embargante discordar da fundamentação adotada não
configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios.
Quanto ao pedido de prequestionamento dos artigos 1.030, incisos I e V, e
1.042 do Código de Processo Civil, do artigo 270, parágrafo único, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, e dos incisos LIV, LV, LVI e LVII do artigo 5o
da Constituição Federal, registro que, quando o recurso sequer é conhecido por
deficiência dialética, não há pronunciamento de mérito a ensejar o prequestionamento
pretendido. Os embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõem a
existência efetiva de omissão quanto à matéria federal ou constitucional suscitada, o que
não se verifica na espécie.
A decisão embargada abordou com suficiência o único ponto relevante — a
inobservância do princípio da dialeticidade — e sobre ele se pronunciou de forma
completa, inexistindo omissão a ser suprida. Não há, portanto, prequestionamento a ser
viabilizado por esta via, porquanto os dispositivos invocados não guardam relação com o
fundamento que obstou o conhecimento do agravo regimental.
Por fim, verifico inexistir, no caso concreto, qualquer ilegalidade flagrante
que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
A condenação por perseguição foi mantida em duas instâncias ordinárias, com
base na palavra da vítima corroborada por testemunhos e boletins de ocorrência, e a
dosimetria observou os parâmetros legais, com fixação de pena no patamar mínimo
Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

majorada apenas pelas causas de aumento e continuidade delitiva (fls. 553–554, 985–
992).
O regime inicial aberto e a concessão do
evidenciam tratamento
sursis
proporcional à gravidade da conduta, não se divisando constrangimento ilegal a ser
sanado de ofício.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:42
Código de Controle do Documento: e7599056-fcc1-452b-b288-0fb0336531c4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0369735-5
AREsp 3.058.271 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50031959220238217000 50051605120228210013 50073992820228210013
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J R Z
ADVOGADO
: JACKSON RICARDO ZANIN - RS045500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: T M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUBENS FRANKLIN - SP187165
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Perseguição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J R Z
ADVOGADO
: JACKSON RICARDO ZANIN - RS045500
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: T M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RUBENS FRANKLIN - SP187165
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544905<<14281524@
2025/0369735-5 - AREsp 3058271 Petição : 2026/0013438-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:23:05
Código de Controle do Documento: F3C7D9D0-F782-47D1-8EE0-1AEF9BBC3B46